Tribunal: TJSP
Processo: 2135930-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária. Interlocutória que rejeitou as preliminares de reconhecimento de ilegitimidades ativa e passiva; de ausência de condição da ação, por falta de aviso de sinistro; indeferiu a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e rejeitou a prejudicial de prescrição. Agravo de instrumento não conhecido por este Colegiado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária. Interlocutória que rejeitou as preliminares de reconhecimento de ilegitimidades ativa e passiva; de ausência de condição da ação, por falta de aviso de sinistro; indeferiu a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e rejeitou a prejudicial de prescrição. Agravo de instrumento não conhecido por este Colegiado, determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. Interposição de Recurso Especial.

JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Recursos repetitivos. Nova devolução de autos pela E. Presidência, para reapreciar a questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.

SEGURO HABITACIONAL. Apólice necessariamente pública. Contrato firmado em 30.08.1992, ou seja, antes da edição da Medida Provisória 1.671/98, de 24 de junho de 1998, que passou a permitir a exploração, pelas empresas privadas, com recursos próprios, do mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos a financiamentos concedidos pelas regras do SFH. Interesse da CEF manifestado no feito, o que não se pode ignorar, sob pena de afronta à Constituição Federal. Justiça Federal que é competente para analisar a questão (Súmula 150, STJ). Irrelevância de existir ofício da CDHU nos autos, afirmando ser a apólice privada, se isso não se coaduna à verdade do caso. Decisão mantida. Acórdão novamente ratificado.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135930-63.2017.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é agravada ENI
PEREIRA DOS SANTOS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo n.o 2135930-63.2017.8.26.0000
Comarca: Vara Única do Foro de Maracaí
Magistrado Prolator: Dr. Zander Barbosa Dalcin
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravada: Eni Pereira dos Santos
Voto n.o 08580
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Responsabilidade Obrigacional Securitária. Interlocutória
que rejeitou as preliminares de reconhecimento de
ilegitimidades ativa e passiva; de ausência de condição da
ação, por falta de aviso de sinistro; indeferiu a denunciação
da lide à Caixa Econômica Federal e rejeitou a prejudicial
de prescrição. Agravo de instrumento não conhecido por
este Colegiado, determinada a remessa dos autos à Justiça
Federal. Interposição de Recurso Especial.
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Recursos repetitivos. Nova
devolução de autos pela E. Presidência, para reapreciar a
questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual
Código de Processo Civil.
SEGURO HABITACIONAL. Apólice necessariamente
pública. Contrato firmado em 30.08.1992, ou seja, antes da
edição da Medida Provisória 1.671/98, de 24 de junho de
1998, que passou a permitir a exploração, pelas empresas
privadas, com recursos próprios, do mercado de seguros
imobiliários, em contratos adjetos a financiamentos
concedidos pelas regras do SFH. Interesse da CEF
manifestado no feito, o que não se pode ignorar, sob pena de
afronta à Constituição Federal. Justiça Federal que é
competente para analisar a questão (Súmula 150, STJ).
Irrelevância de existir ofício da CDHU nos autos, afirmando
ser a apólice privada, se isso não se coaduna à verdade do
caso. Decisão mantida. Acórdão novamente ratificado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão saneadora de fls. 537/541, dos autos originários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
3
que, em “ação ordinária de responsabilidade obrigacional
securitária” (sic), dentre outras deliberações, REJEITOU as
preliminares arguidas pela ré, ora agravante, que objetivavam o
reconhecimento de ilegitimidades ativa e passiva, bem como a
ausência de condição da ação, por falta de aviso de sinistro;
INDEFERIU a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal,
e, ainda, REJEITOU a prejudicial de mérito, consistente na
prescrição da pretensão.
A agravante sustenta, em suma, (a) ilegitimidade passiva,
uma vez que a Companhia Excelsior de Seguros é a responsável
pela apólice de seguro; (b) ilegitimidade ativa, pois a autora não
figura
como mutuária no contrato; (c) necessidade de
denunciação da lide à construtora do imóvel; e, (d) prescrição da
pretensão autoral, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea
“a”, do Código Civil. Pede o provimento do recurso “para reformar
integralmente a r. decisão agravada” (fls. 14).
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao
recurso, pela decisão proferida a fls. 206/208 foi determinada (1)
a intimação da Caixa Econômica Federal a esclarecer, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, se ratifica ou retifica seu interesse nesta
lide; (2) a solicitação, ao Meritíssimo Juiz da causa, de
informações sobre o motivo de a Justiça Federal ter declinado da
sua competência, sob o fundamento de que a CEF não teria
interesse na lide quando, na verdade, na manifestação de fls.
388/395, dos autos originários (correspondente a fls. 133/146,
deste instrumento), a Caixa Econômica Federal afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
4
exatamente o contrário, ou seja, que possui sim interesse na lide;
(3) a intimação da CDHU para esclarecer, também no prazo de
10 (dez) dias úteis, o porquê afirmou que a apólice em questão
pertence ao ramo seguro adjetos a mútuos imobiliários
contratados pelas regras do SFH; e, ainda, (4) a intimação da
agravada para resposta, no prazo legal.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 211/240),
pugnando pelo não provimento do recurso.
Este Colegiado, em sessão permanente e virtual, NÃO
CONHECEU do recurso e DETERMINOU a remessa dos autos à
Justiça Federal (fls. 243/250).
A agravante interpôs Recurso Especial (fls. 253/293), que
foi respondido (fls. 296/313).
A Presidência da Seção de Direito Privado DETERMINOU a
reapreciação da questão, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do
atual Código de Processo Civil (fls. 314/317).
Este Colegiado, por meio do v. acórdão de fls. 342/351, em
juízo de retratação, RATIFICOU a decisão de não conhecimento
do recurso.
Novamente, os autos retornaram à E. Presidência da Seção
de Direito Privado, que DETERMINOU novo juízo de retratação,
sob afirmação de que “a CDHU esclareceu que a apólice de
seguro habitacional pertence ao ramo 68 - natureza privada (fls.
147)”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
5
Pois bem. Os autos foram novamente devolvidos para este
Relator, pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, para
análise da questão à luz do entendimento firmado pelo STJ no
julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.091.363/SC e
1.091.393/SC.
A questão a ser reapreciada para adequação à tese de
caráter vinculante é aquela referente ao interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal de intervir no feito como assistente
simples, em decorrência do efetivo comprometimento do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Todavia, respeitado entendimento contrário, o acórdão
proferido por esta Câmara às fls. 243/250 e 342/351 não
comporta qualquer reforma.
O interesse da Caixa Econômica Federal, neste processo, é
evidente, já que a apólice de seguro adjeta aos contratos de
mútuos imobiliários desta indenizatória é de natureza pública
(ramo 66), malgrado o ofício da CDHU de fls. 147 afirme o
contrário.
Explico.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida
como SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação.
Tal apólice recebia recursos dos mutuários, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
6
aportes do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) e do
Fundo de Compensação de Variações Salariais, em razão de
seus constantes déficits, o que lhe deu a natureza pública que
ostenta.
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98, e assim sucessivamente até a Medida Provisória
1.691-6/98, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00,
reeditada até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e
reeditada pela Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a
Medida
Provisória
2.075-40/01,
reeditada
sob
número
2.197-41/01 com sucessões até a Medida Provisória 2.197/43/01,
revogada pela lei 12.424/11) passou a permitir a exploração,
pelas empresas privadas, com seus recursos, do mercado de
seguros imobiliários, em contratos adjetos a financiamentos
concedidos pelas regras do SFH.
Desta data em diante, portanto, duas modalidades de
seguro passaram a conviver, segundo sua natureza. Assim,
poderíamos ter contratos de natureza pública, vinculados a
apólice
SH/SFH
(ramo
66)
e
contratos
de
natureza
exclusivamente privada (ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
7
apólice SH/SFH impossibilitando a partir desta data contratos de
seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas
do SFH com natureza pública.
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado em
30/08/1992 (fls. 439, dos autos originários, correspondente a fls.
187, deste instrumento), ou seja, a antes de 24 de junho de
1998, sua natureza é necessariamente pública, pois até esta
data não havia possibilidade legal de seguro de outra natureza.
Nesse diapasão, colaciono o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, conforme trecho extraído da decisão do
Presidente da Seção de Direito Privado:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE
PROCESSO
REPETITIVO.
ART. 543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional
no
âmbito
do
Sistema
Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse
jurídico
para
ingressar
na
lide
como
assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 -
período compreendido entre as edições da
Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações
Salariais
-
FCVS
(apólices
públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado
lapso temporal, ausente a vinculação do
contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo
68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
8
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a
instituição
financeira
provar
documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública, mas também
do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do
Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice - FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante
em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração
tardia
do
seu
interesse
jurídico de intervir na lide como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da
faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.”
Esta natureza pública ficou definitivamente evidenciada
com a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com redação
dada pela Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a
atribuição de manter o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS será estruturado
por Decreto do Poder Executivo e seus
recursos destinam-se a:
I
-
garantir
o
equilíbrio
do
Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, permanentemente e a nível
nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os
saldos
devedores
remanescentes
de
contratos de financiamento habitacional,
firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
9
financeira do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS observará as
disposições
legais
e
regulamentares
aplicáveis aos fundos da administração
direta.”
Estes contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH
hoje são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua
atribuição administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse de Caixa
Econômica Federal no presente processo, no qual se discute
indenização securitária de contratos de financiamento imobiliário
firmado em 1991 (fls. 187), nos exatos termos do artigo 1o, inciso
I, da Lei n.o 12.409/11.
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS autorizado, na
forma disciplinada em ato do Conselho
Curador do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - CCFCVS, a:
I - Assumir os direitos e obrigações do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro
da Habitação - SH/SFH, que contava com
garantia de equilíbrio permanente e em
âmbito nacional do Fundo em 31 de
dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014, que não padece de
qualquer inconstitucionalidade:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica
Federal
-
CEF
representar
judicial
e
extrajudicialmente os interesses do FCVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
10
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse
jurídico,
nas
ações
judiciais
que
representem risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS ou às suas subcontas,
na forma definida pelo Conselho Curador do
FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser
considerada a totalidade das ações com
fundamento em idêntica questão de direito
que possam repercutir no FCVS ou em suas
subcontas.”
Disso resulta que o referido ofício de fls. 147, emitido pela
CDHU, não se coaduna à verdade dos autos. Logo, não podemos
ignorar o interesse manifestado expressamente pela Caixa
Econômica
Federal.
A
competência
federal
é
norma
constitucional. Ignorar a petição de fls. 133/146 representaria
afronta à Constituição Federal.
Pelo exposto, pelo meu voto, novamente ratifico o v.
acórdão de fls. 234/250 e 342/351, NÃO CONHECENDO do
recurso, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal,
única competente para analisar a questão, a teor da Súmula 150
do STJ1.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
1 Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135930-63.2017.8.26.0000 -Voto no 08580
11
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator